Tribunal: TJSP
Processo: 1020854-55.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de bem móvel. Indenização. Sentença de extinção. Decadência. Recurso do autor. Não acolhimento. Resposta negativa do fornecedor ao pedido de garantia emitida em outubro de 2020. Prazo decadencial de noventa dias (CDC, art. 27, inciso II). Ação ajuizada somente em agosto de 2024. Decadência bem reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.